Tribunal: TJDFT
Processo: 0746403-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL No 12.338/2024. CONDENAÇÕES DISTINTAS. CUMPRIMENTO INTEGRAL DE PENA EM CRIME NÃO PATRIMONIAL. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE ISOLADA, PELO JUÍZO COMPETENTE, QUANTO AO CRIME PATRIMONIAL. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A concessão do indulto previsto no art. 9o, inciso XV, do Decreto no 12.338/2024 destina-se à condenação por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça, desde que reparado o dano ou reconhecida a presunção de hipossuficiência, nos termos do art. 12, § 2o.
2. O art. 7o do aludido Decreto determina o somatório das penas em caso de condenações diversas, salvo se já cumprida integralmente uma das penas, hipótese em que é possível a análise isolada da outra condenação.
3. Tendo sido aparentemente cumprida a pena imposta pela condenação por lesão corporal, a análise do pedido de indulto, relativo ao crime patrimonial, fica condicionada ao reconhecimento formal da extinção da punibilidade da primeira pena, pelo Juízo competente, a quem cabe, ainda, apreciar o pedido de indulto quanto ao crime patrimonial, sob pena de supressão de instância.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.